Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-64.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001097-64.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANILLO JORGE ROCHA CALDAS e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO GHIL FRIEBER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E
CONCURSO DE PESSOAS
EM CONTINUIDADE DELITIVA
(
ART. 157, § 2º, II
§2º-A, I,
C/C ART. 71, TODOS
DO CP). DOIS EVENTOS DELITUOSOS. SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETAS E PERTENCES PESSOAIS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
REJEITADA.
CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
APELANTES DE POSSE DAS RES FURTIVAE.

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.

DESPROVIMENTO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA INEVITABILIDADE DA AMEAÇA. PARTICIPAÇÃO ATIVA E VOLUNTÁRIA DO
S
AGENTE
S
. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE.

TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DESCABIMENTO.
PAPEL ESSENCIAL NA LOGÍSTICA E FUGA. TEORIA MONISTA.

DOSIMETRIA DA PENA.

PRIMEIRA FASE.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
COM A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
BASILAR ADEQUADA. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. ELEVAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA.

SEGUNDA FASE.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA DO CORRÉU LEONARDO.

DESPROVIMENTO. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO.

TERCEIRA FASE.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DESPROVIMENTO.
COMUNICABILIDADE ENTRE OS COAUTORES. NATUREZA OBJETIVA.
MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO FECHADO PARA O REINCIDENTE E SEMIABERTO PARA O PRIMÁRIO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO.
RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO
.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL
DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE DANILLO E CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM RELAÇÃO AO ACUSADO LEONARDO.

1
-
T
ratam-se de apelações criminais interpostas pelos Recorrentes Danillo Jorge Rocha Caldas e Leonardo Castro dos Santos contra a sentença
proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, Dr.
Heitor Awi Machado de Attayde
,
que os condenou pela prática de crimes de roubo majorado.

2- Conforme narrado na denúncia, na noite de 21 de fevereiro de 2025, por volta das 23h30min, na BR 367, KM 12, na cidade de Eunápolis/BA, os Apelantes Danillo Jorge Rocha Caldas e Leonardo Castro dos Santos, em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, dois capacetes, dois aparelhos de telefone celular e uma bolsa das vítimas Eduardo Almeida da Silva e Rayla dos Santos Apelfeler. Ato contínuo, ainda sob as mesmas condições, subtraíram outra motocicleta Honda/CG 150 Fan, pertencente à vítima João Vitor Passos Loyola.

3-
A decisão recorrida fundamentou a condenação em um vasto conjunto probatório, que incluiu depoimentos de vítimas e policiais, bem como a apreensão de bens e arma de fogo, descartando as teses defensivas de nulidade processual, ausência de autoria ou culpabilidade. Os Recorrentes pleitearam, em síntese, a concessão da gratuidade de justiça, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, a absolvição sob a alegação de coação moral irresistível e insuficiência probatória, o reconhecimento da participação de menor importância para o Recorrente Danillo, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo para o Recorrente Leonardo, a readequação da dosimetria da pena (especialmente quanto às consequências e circunstâncias do crime e à reincidência), a fixação de regime prisional mais brando, o direito de recorrer em liberdade e o afastamento da pena de multa.

4-
Preliminarmente, no tocante à
Gratuidade de Justiça
, este Colegiado não detém competência para a concessão da benesse, visto que tal matéria compete ao juízo das execuções penais, em virtude da possibilidade de alteração da condição financeira do apenado ao longo do tempo. Assim, o pleito de gratuidade de justiça não merece conhecimento por este Órgão fracionário.

5-
Quanto à
Preliminar de Nulidade do Reconhecimento Pessoal por Ausência de Observância do Artigo 226 do Código de Processo Penal
, suscitada pelo Recorrente Leonardo, a pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que a inobservância das formalidades preconizadas no artigo 226 do Código de Processo Penal, embora recomendável, não possui o condão de afastar, por si só, a autoria delitiva quando esta se encontra comprovada por outros meios de prova idôneos e judicializados. No caso em tela, a condenação do Recorrente Leonardo não se alicerçou unicamente no reconhecimento fotográfico. O juízo de origem fundamentou sua convicção em uma pluralidade de elementos robustos, tais como as declarações firmes, uníssonas e detalhadas das vítimas Eduardo Almeida da Silva e Rayla dos Santos Apelfeler, que realizaram o reconhecimento dos Acusados na delegacia logo após os fatos e descreveram a ação criminosa de forma coerente e pormenorizada. Adicionalmente, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares

Adailton José dos Santos e Marlon Bispo Tomaz, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, os quais confirmaram a localização dos Acusados em flagrante, no veículo utilizado nos crimes, na posse de objetos subtraídos das vítimas, de uma arma de fogo e de uma balaclava. A proximidade temporal entre a prática dos delitos e o reconhecimento, aliada à riqueza de detalhes fornecidos pelas vítimas sobre a dinâmica criminosa e as características dos assaltantes, confere especial credibilidade aos atos de reconhecimento, mesmo que não tenham observado rigorosamente todas as formalidades legais. A prova da autoria foi construída com base em elementos diversos e harmônicos, que se complementam de forma coesa, afastando qualquer alegação de contaminação processual e confirmando a autoria delitiva para além de qualquer dúvida razoável.

6-
Em relação ao
Mérito do Pleito Absolutório
, que invocou a coação moral irresistível e a insuficiência probatória, formulado por ambos os Recorrentes, as teses defensivas não encontram guarida nos autos. A
coação moral irresistível
, prevista no artigo 22 do Código Penal como excludente de culpabilidade, demanda a comprovação cabal de que o agente foi submetido a uma ameaça grave, atual e inevitável, que lhe suprimiu por completo a liberdade de vontade e o impediu de agir de forma diversa. Contudo, a análise minuciosa do conjunto probatório revela que a versão apresentada pelos Recorrentes carece de sustentação fática e jurídica. No que tange ao Recorrente Danillo, sua alegação de ter sido coagido, afirmando ter acionado o pisca-alerta como pedido de socorro, é significativamente enfraquecida pela narrativa da vítima Eduardo Almeida da Silva, que indicou que após o primeiro roubo, os Acusados evadiram-se em uma das motocicletas subtraídas, e Danillo os acompanhou no veículo. A permanência voluntária e o acompanhamento dos demais agentes após o primeiro delito minam a credibilidade da alegação de coação, visto que ele teria tido oportunidade de se dissociar da conduta criminosa. O acionamento do pisca-alerta, isoladamente, não se sobrepõe ao farto acervo probatório que demonstra a adesão consciente e voluntária à empreitada criminosa. Para o Recorrente Leonardo, sua alegação de coação pelo adolescente armado também é refutada pelas vítimas Eduardo e Rayla, que o descreveram como o indivíduo "de boné" que participou ativamente do primeiro roubo, juntamente com o adolescente encapuzado. Sua participação não foi passiva, mas sim ativa e consciente, colaborando com os demais na execução dos delitos. A apreensão da arma de fogo no assoalho do banco do passageiro do carro, onde Leonardo estava sentado, bem como a localização da balaclava e dos bens subtraídos, são elementos que, em conjunto, contrariam a tese de coação e reforçam sua participação voluntária.

7-
A tese de
insuficiência probatória
é igualmente afastada. Os depoimentos das vítimas, colhidos em juízo, foram uníssonos e coerentes, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos assaltos e a atuação dos três indivíduos, sendo a palavra da vítima, em delitos patrimoniais, de especial relevância quando corroborada pelos demais elementos. Os depoimentos dos policiais militares Adailton José dos Santos e Marlon Bispo Tomaz, responsáveis pela prisão em flagrante, também se mostraram coesos e corroboraram as declarações das vítimas, descrevendo a abordagem, a prisão e a apreensão dos bens e da arma. A negativa de autoria dos Recorrentes em juízo encontra-se isolada no contexto probatório e não foi minimamente comprovada por qualquer elemento objetivo. As contradições e inverossimilhanças nas versões dos Recorrentes, somadas à confirmação, pelo adolescente, da prática dos atos infracionais em comunhão de desígnios, desconstituem a tentativa de ludibriar o juízo. Portanto, a materialidade e a autoria delitivas foram amplamente demonstradas, afastando-se os pleitos absolutórios e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

8-
No que concerne à
Participação de Menor Importância
, pleiteada subsidiariamente pelo Recorrente Danillo Jorge Rocha Caldas, o pedido não prospera. O Código Penal brasileiro adota a Teoria Monista, pela qual todos os que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade (artigo 29,
caput
, do CP). A causa de diminuição de pena prevista no § 1º do mesmo artigo aplica-se àqueles cuja contribuição para o delito foi mínima, acessória e não essencial para sua consumação. No presente caso, a atuação do Recorrente Danillo, ao conduzir o veículo Ford/Ka Sedan utilizado para interceptar a motocicleta das vítimas, transportar os agentes do crime e dar cobertura à fuga dos coautores, foi crucial e indispensável para o sucesso da empreitada criminosa. Sem o veículo e sua condução por Danillo, o
modus operandi
dos roubos, que envolvia a interceptação das vítimas na rodovia e a posterior fuga, seria inviável. A mera alegação de que não planejou o crime ou não executou diretamente atos de violência não descaracteriza a essencialidade de sua participação. A divisão de tarefas, em que cada um cumpre um papel distinto, mas igualmente relevante para o êxito do plano delitivo, afasta o reconhecimento da participação de menor importância. A tese de que o acionamento do pisca-alerta configuraria um ato "sabotador" é meramente especulativa e não se sobrepõe à efetiva colaboração prestada por Danillo.

9-
Acerca da
Exclusão da
Majorante
do Emprego de Arma de Fogo
, solicitada pelo Recorrente Leonardo Castro dos Santos, o pleito é descabido. As provas produzidas nos autos demonstram de forma inequívoca que os delitos foram cometidos mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. A arma, um revólver calibre .38 municiado, foi apreendida no interior do veículo utilizado pelos assaltantes, e os laudos periciais confirmaram sua potencialidade lesiva. As vítimas, em seus depoimentos em juízo, foram incisivas ao afirmar que a grave ameaça foi exercida com o uso de arma de fogo, o que gerou intenso temor e contribuiu decisivamente para a consumação dos roubos. Em crimes cometidos em concurso de agentes, a circunstância objetiva do emprego de arma de fogo, que eleva o poder intimidatório e a capacidade de resistência da vítima, comunica-se a todos os coautores que participam da empreitada criminosa, independentemente de quem a portava diretamente. O Recorrente Leonardo, ao participar ativamente dos roubos em conjunto com o agente armado, beneficiou-se diretamente do poder intimidatório da arma, que foi utilizada para subjugar as vítimas e garantir o êxito da subtração. Dessa forma, a qualificadora é plenamente aplicável.

10-
No que se refere à
Dosimetria da Pena
, especificamente sobre a valoração negativa das consequências e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, que resultou no aumento da pena-base em 1/3 (um terço) para ambos os Recorrentes, as insurgências não merecem prosperar. Quanto às
Consequências do Crime
,
e
mbora a recuperação dos bens atenue o dano, não afasta a gravidade da lesão inicial, pois uma das vítimas relatou que seu capacete ficou danificado e teve despesas para repará-lo. Portanto, a negativação das consequências do crime encontra amparo nos autos. Em relação às
Circunstâncias do Crime
, o Magistrado de primeiro grau valorou negativamente a participação de adolescente na execução, o que demonstra a capacidade de liderança e influência negativa dos acusados, expondo pessoa em desenvolvimento a grave situação de risco. A presença de um menor na empreitada criminosa transcende o mero concurso de agentes, avaliando a maior reprovabilidade da conduta dos adultos que cooptam ou envolvem adolescentes no crime. Esta circunstância judicial é distinta da majorante do concurso de pessoas, que se refere à mera pluralidade de agentes. Ademais, a majorante do concurso de pessoas não foi efetivamente aplicada no caso concreto, afastando a tese de
bis in idem
alegada pela defesa de Danillo.

11-
A
Fração de Aumento da Pena-Base
em 1/3 (um terço) é adequada ao presente caso concreto. Embora a jurisprudência tenha se inclinado a adotar o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, é cediço que não há um critério legal taxativo para o desvalor das circunstâncias judiciais, sendo a fração de aumento um elemento da discricionariedade do julgador. O critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desvalorada, utilizado pelo d. julgador, é praticado pelos Tribunais Pátrios, e, tendo sido duas as circunstâncias judiciais negativas, a elevação da basilar em 1/3 (um terço) mostra-se correta.

12-
No que tange à
Agravante da Reincidência
, pleiteada a exclusão pelo Recorrente Leonardo, a condenação definitiva por crime anterior, após o trânsito em julgado, que se verifica nas certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos, comprova que o Recorrente Leonardo Castro dos Santos ostenta duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 22/09/2023 (processo nº 0700303-05.2021.8.05.0201) e 06/07/2023 (processo nº 0700490-13.2021.8.05.0201). Os fatos ora apurados ocorreram em 21/02/2025. Portanto, à época da prática dos roubos, o Recorrente Leonardo já possuía condenações transitadas em julgado, o que legitima plenamente a aplicação da agravante da reincidência, conforme o artigo 63 do Código Penal.

13-
Sobre o
Regime Inicial de Cumprimento de Pena
, a fixação deve observar os ditames do artigo 33 do Código Penal. Para o Recorrente Danillo, primário, o regime semiaberto mostra-se compatível. Por outro lado, no tocante ao Recorrente Leonardo, em razão da reincidência e do
quantum
da pena, o regime fechado é o mais compatível, encontrando fundamento no artigo 33, § 3º, do Código Penal. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime prisional mais gravoso.

14-
Em relação à
Concessão do Direito de Recorrer em Liberdade
, pleiteado pelo Recorrente Leonardo, o pedido é negado. A decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito, reiterando a necessidade da prisão cautelar, encontra-se devidamente fundamentada no risco à ordem pública, em virtude da extensa ficha criminal do Recorrente, da gravidade concreta dos crimes e do envolvimento de adolescente nas práticas delitivas. O entendimento dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. O histórico criminal do Recorrente Leonardo indica habitualidade delitiva, o que configura um risco concreto à sociedade e, por conseguinte, justifica a prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva.

15-
Por fim, o
Pleito de Afastamento da Pena de Multa
é desprovido, por se fundar em norma cogente, cuja aplicação é impositiva para o agente que pratica a conduta típica prevista no artigo 157 do Código Penal, não havendo previsão legal para a sua isenção.

16- P
arecer da D. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, manifestando-se pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, pelo provimento parcial do recurso de Leonardo Castro Dos Santos, bem como pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de Danillo Jorge Rocha Caldas.

17- Não conhecido o pedido de gratuidade de justiça.

18- RECURSO DE DANILLO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LEONARDO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001097-64.2025.8.05.0079,
em que figura
m
como Apelante
s

DANILLO JORGE ROCHA CALDAS
e

LEONARDO CASTRO DOS SANTOS

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
do recurso
de
DANILLO JORGE ROCHA CALDAS
e julgá-lo
DES
PROVIDO
,
e
CONHECER EM PARTE
do recurso de

LEONARDO CASTRO DOS SANTOS
e,
nesta extensão,
julgá-lo
DESPROVIDO.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15